Tribunal: TJDFT
Processo: 0722340-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722340-87.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, LUZINETE INACIO PEREIRA D E C I S Ã O Por meio do documento de ID 39643880, as partes LUZINETE INÁCIO PEREIRA e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO demonstram terem entabulado acordo, pondo fim ao litígio. Requerem, na oportunidade, a homologação da avença. Destacam que o acordo não impede a execução do valor remanescente contra o corréu BANCO PAN S.A., no limite de sua cota, mas extingue a obrigação do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO nesta lide, inclusive obrigação solidária passada, presente e/ou futura. Com efeito, é possível a solução consensual dos conflitos a qualquer tempo (art. 3o, §2o, do Código de Processo Civil). Portanto, com fulcro nos artigos 998 c/c 487, III, b, todos do CPC, HOMOLOGO O ACORDO apresentado, para que surtam os legais e jurídicos efeitos. Transitada em julgado, certifique-se e baixem os autos. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator